Tribunal: TJBA
Processo: 8038905-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038905-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

AGRAVADO: CLOVIS ALVES RAMOS

Advogado(s)
:
ANTONIO GILDEMAR AZEVEDO PEREIRA FILHO, HITALLA LOPES SA TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA EM RAZÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA. COBRANÇA SOB A RUBRICA “OPERAÇÕES VENCIDAS”. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu o descumprimento de liminar que determinava a suspensão de cobranças relativas a dívidas de consumidor superendividado, majorando a multa anteriormente fixada. O Agravante sustenta que a cobrança sob a rubrica “operações vencidas” constitui mera provisão de fundos, sem efetiva apropriação de valores. Pleiteia a reforma da decisão e a revogação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento à luz da teoria da taxatividade mitigada; (ii) apurar se houve efetivo descumprimento da ordem liminar que determinou a suspensão das cobranças; e (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 -

A aplicação da teoria da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, justifica o conhecimento do recurso, dada a urgência decorrente da inutilidade de se aguardar o julgamento da apelação, frente à continuidade das cobranças e à possível frustração de atos processuais.

4 - A análise dos extratos bancários anexados aos autos evidencia que os lançamentos sob a rubrica “operações vencidas” resultaram em saldo negativo na conta do Agravado e se repetiram em momentos sucessivos, com valores crescentes, o que demonstra a efetiva apropriação de valores e não mero provisionamento.

5 - A manutenção dessas cobranças, apesar de ordem liminar expressa determinando sua suspensão, caracteriza descumprimento da decisão judicial, autorizando a aplicação de multa, nos termos do art. 297 do CPC.

6 - A multa diária inicialmente fixada em R$ 500,00 foi posteriormente majorada para R$ 800,00 diante do reiterado descumprimento, e não se revela desproporcional ou desarrazoada, considerando a conduta omissiva do agravante e a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

7 - A multa por ato atentatório à dignidade da justiça tem natureza coercitiva e visa assegurar a autoridade das decisões judiciais, sendo cabível diante da desobediência reiterada, conforme previsão do art. 77, IV e §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A teoria da taxatividade mitigada autoriza o conhecimento de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade da futura apelação.

2 - A manutenção de cobrança sob a rubrica “operações vencidas”, mesmo após decisão liminar determinando sua suspensão, caracteriza descumprimento da ordem judicial e autoriza a aplicação de multa coercitiva.

3 - A majoração da multa por descumprimento de decisão judicial, diante da reiteração da conduta e após nova intimação, não configura excesso ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 297, 315, 77, IV e §2º; Tema 988/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1704520/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-AM, Apelação Cível 0442759-20.2023.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 07.10.2024; TJ-PB, Apelação Cível 0800496-06.2023.8.15.0031, Rel. Des. Francisco Seraphico Ferraz da Nóbrega Filho, j. 07.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8038905-49.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
e como Agravada
CLOVIS ALMEIDA RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA